Tribunal: TJSP
Processo: 1000250-75.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Interposição de apelação – Descabimento – Decisão que resolve a liquidação, a qual, na espécie, seria recorrível mediante agravo de instrumento – Inteligência do art. 475-H, do Código de Processo Civil de 1973.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000386753
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000250-75.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S.A., é apelado NIVALDO CARIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-75.2015.8.26.0071 - Bauru 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: NIVALDO CARIDE
VOTO no 124.347
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Interposição de apelação Descabimento Decisão que resolve a
liquidação, a qual, na espécie, seria recorrível mediante agravo
de instrumento
Inteligência do art. 475-H, do Código de
Processo Civil de 1973.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 184/193) interposta contra a decisão de
fls. 178/181 que julgou liquida a sentença pelo valor de R$ 75.457,08.
Sustenta o recorrente, em síntese: incompetência territorial para o
julgamento da lide, considerando-se que o título judicial é proveniente do julgamento da
ação civil pública no 1998.01.016798-9, que teve trâmite perante a 12a Vara Cível de
Brasília; ocorrência de prescrição quinquenal, considerando que, transitada em julgado a
ação de conhecimento da ação civil pública em 27 de outubro de 2009, esvaiu-se o prazo
para o ajuizamento de pedido de cumprimento de sentença em 27 de outubro de 2014;
ocorrência da prescrição vintenária, eis que o fato gerador do direito invocado ocorreu em
15 de janeiro de 1989.
Preparo realizado a fls. 194/195.
Contrarrazões estão a fls. 199/202.
É O RELATÓRIO.
A decisão recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de
1973, portanto, o recurso interposto merece ser analisado à luz de aludida legislação.
Posta esta premissa, sem razão o apelante.
O recorrente interpôs recurso de apelação contra a decisão que acolheu em
parte a habilitação e liquidação, o que é inadmissível.
Ora, uma vez que a decisão impugnada não colocou fim ao processo, sua
natureza jurídica não é de sentença, mas de decisão interlocutória, e, por ser assim, deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-75.2015.8.26.0071 - Bauru 3/4
contra aludida decisão ter o recorrente apresentado agravo de instrumento, e não apelação.
Nem se argumente com eventual aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, na medida em que inadmissível sua utilização em caso de erro grosseiro, como se
verifica no caso sub judice.
Dispunha o artigo 475 H do Código de Processo Civil de 1973:
“Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento”.
Assim, inescusável o erro da parte ao interpor, nesta oportunidade o recurso
de apelação.
No sentido do quanto aqui exposto, vem a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial. Processual Civil. Agravo Regimental. Decisão em
liquidação de sentença. Art. 475-H do CPC. Recurso cabível. Agravo de
instrumento. Interposição de apelação. Erro grosseiro. Impossibilidade
de aplicação do princípio da fungibilidade. Agravo regimental
desprovido.
1. Esta eg. Corte já sedimentou entendimento de que constitui erro
grosseiro a interposição de apelação contra decisão em liquidação de
sentença proferida após a vigência do art. 475-H do CPC e, por
consequência, é inaplicável o princípio da fungibilidade para receber o
recurso apelatório como agravo de instrumento. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, 4a Turma, AgRg.
no REsp. no 1044447-SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 7.11.2013,
DJe 11.12.2013).
“Embargos de declaração. Agravo em recurso especial. Fungibilidade.
Agravo regimental. Ausência de indicação de dispositivo legal violado.
Súmula
284/STF.
Liquidação
de
sentença.
Recurso
cabível.
Fungibilidade. Erro grosseiro.
1. Incide a Súmula 284/STF se as razões de recurso especial não
indicam o artigo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o
acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-75.2015.8.26.0071 - Bauru 4/4
2. Contra decisão de liquidação de sentença publicada na vigência da
Lei no 11.232/2005, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos
termos do art. 475-H. A interposição de apelação constitui erro
grosseiro, sendo por isso, inaplicável o princípio da fungibilidade
recursal.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se
nega provimento” (STJ, 4a Turma, EDcl. no AREsp. no 257.973-MG,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 7.2.2013, DJe
26.2.2013).
“Processual civil. Sentença. Liquidação. Extinção por ausência de valor
a liquidar. Recurso cabível.
1. O provimento judicial que resolve a liquidação de sentença via de
regra não determina fim ao processo, permitindo apenas que se avance
para a fase de cumprimento da sentença, sendo impugnável por agravo
de instrumento, nos termos do art. 475-H do CPC.
2. Excepcionalmente, porém, a decisão prolatada em sede de liquidação
pode efetivamente encerrar o processo, hipótese em que terá natureza de
sentença, contra ela cabendo o recurso de apelação.
3. Recurso especial não provido” (STJ, 3a Turma, REsp. no 1291318-RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 7.2.2012, DJe 24.2.2012).
Assim, para o caso em questão, há disposição expressa quanto à via recursal
adequada para contrastar decisão de resolução da liquidação, sem extinção do processo,
(artigo 475-H, do CPC/1973), constituindo a interposição de apelação, em lugar de agravo
de instrumento, erro grosseiro, não se admitindo, portanto, a incidência do princípio da
fungibilidade, razão pela qual não há como atender-se ao reclamo veiculado nas razões
recursais.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator